Tribunal: TJDFT
Processo: 0706052-47.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0706052-47.2020.8.07.0018 RECORRENTE: IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR RECORRIDOS: MARIVALDO DE CASTRO PEREIRA, MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO MANINHA, MARIA FÁTIMA DE SOUSA, LUDMILA WEIZMANN SUAID LEVYSKI, RUBENS BIAS PINTO, JUAN RICTHELLY VIEIRA DA SILVA, RODRIGO DE ARAÚJO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO POPULAR. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PRELIMINARES. INÉPCIA INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO À ADSTRIÇÃO. REJEITADAS. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR PREJUDICADA. DOAÇÃO DE INSUMOS A MUNICÍPIO. VÍCIOS E ILEGALIDADES. CONSTATAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO. 1. Não se conhece de apelação por deserção, porquanto não recolhido o preparo no ato da interposição do recurso ou em dobro, após concedido prazo para suprir o vício. 2. Não há que se falar em inépcia da inicial, uma vez que admitido o pedido condenatório de ressarcimento ao erário em sede de ação popular. 3. Presentes os pressupostos para a ação popular, bem como a viabilidade de o Judiciário apreciar a legalidade do ato administrativo de doação ora impugnado, não há que se falar em inadequação da via eleita. 4. À luz da teoria da asserção e diante do teor do artigo 6o da Lei n.o 4.717/65, verifica-se a legitimidade ad causam dos réus para figurarem no polo passivo da demanda, uma vez que o pedido poderá, em tese, alcançar sua esfera jurídica. A análise quanto à efetiva responsabilização deve ocorrer por ocasião da apreciação do mérito, culminando, oportunamente, na procedência ou improcedência do pedido. 5. Diante da natureza desconstitutiva e condenatória da ação popular que visa afastar um ato lesivo ao patrimônio público, incumbe, à luz dos artigos 11 e 14 da Lei n.o 4.717/65, a consequente condenação, legalmente determinada, dos responsáveis e beneficiários quanto ao pagamento de perdas e danos ou ressarcimento, de modo a satisfazer a finalidade precípua da própria da Lei, como decorrência lógica da almejada restituição ao status quo ante. 6. Em atenção ao relevante interesse público indisponível a ser protegido no âmbito da ação popular, o princípio da congruência deve ser relativizado/mitigado, a fim de observar a plena efetividade e a condenação legalmente determinada como consequência da invalidação, não devendo o provimento jurisdicional limitar-se apenas àquelas pessoas expressamente indicadas pelo autor para a reparação do dano. 7. Com amparo nos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais, resta prejudicada a análise de preliminar de nulidade por vício de fundamentação por inexistir qualquer efetivo prejuízo à parte, uma vez que as mesmas matérias deduzidas nos embargos de declaração rejeitados constituem o próprio objeto do apelo, o qual se encontra apto a julgamento de mérito. 8. Conforme disciplina o artigo 2o da Lei n.o 4.717/65 (Ação Popular), extrai-se serem passíveis de nulidade os atos lesivos ao patrimônio público quando incorrer em incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência de motivos e desvio de finalidade. 9. Em se tratando de ato de doação de bens da Administração Pública, a alienação deve observar a existência de interesse público justificado; prévia avaliação; finalidade e uso de interesse social; e avaliação de oportunidade e conveniência sócio-econômica relativo a outra forma de alienação, conforme art. 17, inciso II, da Lei n.o 8.666/93, ainda vigente. 10. Constatados vícios e ilegalidades em doação de insumos a outro ente federativo, impõe-se decretar a invalidade do ato ora impugnado, por se mostrar lesivo ao patrimônio público distrital. 11. Os artigos 6o e 11 da Lei n.o 4.717/65 dispõem que a ação será promovida contra as entidades, autoridades e administradores que autorizaram, aprovaram, ratificaram ou praticam o ato impugnando, inclusive aqueles que, por omissão, deram oportunidade à lesão, bem como os beneficiários, devendo haver condenação dos responsáveis e dos beneficiários ao pagamento de perdas e danos/ressarcimento. 12. Devida a responsabilização das autoridades e beneficiários do ato ilegal de doação de insumos, seja por conduta ativa ou omissiva. 13. Não evidenciada conduta ativa ou omissiva, tampouco nexo causal, a ensejar a responsabilização por ilegalidades operadas em período anterior ao momento em que um dos réus assumiu como Secretário de Saúde, tampouco benefício pessoal ou evidências em ter contribuído com ato lesivo ao erário distrital ora objeto de análise, não se revela devida a respectiva condenação. 14. Recurso de GLADSON MURILO MASCARENHAS RIBEIRO não conhecido. Recursos de FRANCISCO ARAÚJO FILHO, do MUNICÍPIO DE CORRENTE-PI, do DISTRITO FEDERAL e de IBANEIS ROCHA BARROS JÚNIOR conhecidos, rejeitadas as preliminares, e, no mérito, não providos. Recurso de OSNEI OKUMOTO conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pleiteando a nulidade do acórdão que julgou os embargos de declaração, por ter sido (i) contraditório sobre o princípio da adstrição; (ii) omisso sobre as provas dos autos que demonstram a ausência de lesividade da doação em discussão, tendo em vista que os documentos colacionados no processo comprovam que havia evidências de que as máscaras adquiridas do fornecedor estivessem impróprias/inservíveis para uso médico-hospitalar; (iii) omisso sobre os elementos que demonstram a ausência de ilegalidade do ato de doação; b) artigo 373, inciso II, do CPC, pugnando pela nulidade do acórdão recorrido, a fim de que seja determinada a análise das provas constantes nos autos quanto à existência de fato extintivo do direito dos recorridos; c) artigo 492 do CPC, asseverando a ocorrência de julgamento ultra petita, pois apenas foi formulado pedido condenatório em face do recorrido Francisco de Araújo Filho, mas não contra os demais, razão pela qual a sentença não poderia ter imposto a todos os réus a condenação solidária ao pagamento do valor indicado, não havendo que se falar em relativização/mitigação do princípio da adstrição para proporcionar um pedido além daquele formulado na inicial e emendas; d) artigos 2o da Lei 4.717/1965 e 17, inciso III, da Lei 8.666/1993, sustentando que restou comprovado que a doação em discussão foi realizada após prévia análise do quantitativo de equipamentos existentes, o que não acarretou prejuízo à população do Distrito Federal nem ao patrimônio público. Reitera o argumento de que havia excesso no estoque das luvas e máscaras doadas, sendo que essas últimas não atendiam as especificações para uso médico-hospitalar. Aduz, ainda, que diante do excepcional contexto da pandemia, a própria legislação flexibilizou a exigência de licitação pela urgência na utilização do material e necessidade de rápida atuação dos gestores para atendimento à população; e) artigo 22 do Decreto-Lei 4.657/1942 (LINDB), salientando que o acórdão impugnado não considerou os obstáculos e dificuldades que o gestor enfrentou durante a pandemia do Covid-19, que autorizou a doação de forma emergencial, em atendimento a um pedido feito por meio de ofício pelo Município de Correntes-PI, considerando a disponibilidade de equipamentos, a ausência de risco de desabastecimento e federalismo cooperativo sem prejudicar a população local. Ao final, requer que todas as futuras publicações/intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada Estefânia Viveiros, inscrita na OAB/DF 11.694 (ID 59651225). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 373, inciso II, do CPC. Isso porque, a jurisprudência do STJ é no sentido de que “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Pelo mesmo óbice sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo no tocante à indicada afronta ao artigo 492 do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “Quanto à alegação de existência de condenação além dos limites do pedido formulado na petição inicial, conforme os arts. 141 e 492 do CPC/2015, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese em que o juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu” (AgInt no AREsp n. 2.251.718/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo com base no apontado malferimento aos artigos 2o da Lei 4.717/1965 e 17, inciso III, da Lei 8.666/1993, uma vez que a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “(...) restou demonstrado na demanda que em procedimento junto ao TCDF (proc. 00600-5263/2020-99) foi apurado que a grande parte das máscaras doadas (10.436) era proveniente de lote objeto de aquisição pela própria Secretaria, sem quaisquer evidências de que as máscaras adquiridas do fornecedor estivessem impróprias/inservíveis para uso médico-hospitalar, além de não constar qualquer ato de autorização formal, seja do Secretário de Saúde ou do Governador do Distrito Federal para a doação (Id 46593187). Impõe-se ainda observar que poucos dias após a entrega das luvas P/M (em 27/05/2020), houve abertura de contratação emergencial (em 18/06/2020) especificamente para aquisição de luvas, incluindo os mesmos tamanhos P/M, para atendimento às necessidades do IGES – Instituto de Gestão Estratégica de Saúde, também integrante do sistema de saúde do Distrito Federal, mediante justificativa de que os quantitativos em estoque estavam insuficientes e a fim de evitar desabastecimento da rede (Id 46593112). Neste aspecto, extrai-se dos documentos coligidos ao feito, a manifesta existência de ilegalidades e lesividade ao patrimônio público, tendo em vista que não preenchidos os requisitos legais, tampouco observadas as formalidades necessárias para a perfectibilização do ato de doação ao Município. (...) Há vício de forma porquanto realizada a efetiva entrega de bens ao Município de forma prévia e sem a devida observância ao devido processo legal administrativo e às formalidades previstas em lei. (...) Ademais, ainda que a Lei n.o 13.979/20 possibilitasse a dispensa de licitação referente a insumos destinados ao enfrentamento da pandemia, mesmo em se tratando de hipótese de federalismo cooperativo, extrai-se de seu teor haver apenas presunção relativa quanto às condições de limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento da situação de emergência, o que pode ser, portanto, afastada, caso evidenciado a ocorrência de vícios. A ilegalidade se revela evidente na medida em que não preenchidos os pressupostos do art. 17, inciso II, da Lei n.o 8.666/93, necessários para o ato de doação. (...) Logo, constatados vícios e ilegalidades atinentes à doação de insumos ao Município de Corrente/PI, em razão de inobservância das normas que regem o ato administrativo em questão, impõe-se, tal como contido na sentença ora recorrida e ratificado pelo Ministério público em suas manifestações, decretar a invalidade do ato ora impugnado, por se mostrar lesivo ao patrimônio público distrital” (ID 53254663). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo ainda não deve lograr êxito no que se refere à aventada transgressão ao artigo 22 do Decreto-Lei 4.657/1942 (LINDB), porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Incidem no caso as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão suscitada no recurso especial não foi apreciada pelo tribunal de origem, nada obstante a oposição de embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). Por fim, determino que todas as futuras publicações/intimações relativas ao recorrente sejam efetivadas, exclusivamente, em nome da advogada Estefânia Viveiros, inscrita na OAB/DF 11.694 (ID 59651225). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025